Tribunal: TJPA
Processo: 0000009-80.2010.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000009-80.2010.8.14.0022

APELANTE: DANIEL BARBOSA PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DA PENA PELO CRITÉRIO DE 1/6. APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA EM PARTE.

1.

Os depoimentos prestados pelas vítimas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

O vetor circunstâncias do crime foi valorado tendo como fundamentação o concurso de pessoas, utilizada como circunstância judicial desfavorável. Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante como vetorial gravosa na pena-base é admitida pelos Tribunais Superiores;

3.

Necessidade de novo cálculo da dosimetria por esta Corte, utilizado o critério doutrinário-jurisprudencial percentual de 1/6;

4.

Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0000009-80.2010.8.14.0022

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: DANIEL BARBOSA PAIVA

DEFENSORA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta pela defesa de
DANIEL BARBOSA PAIVA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Igarapé-Miri, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP (roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, antes da vigência da Lei n.º 13.654/2018).

Consta da peça acusatória que na data de 10 de julho de 2009, por volta das 19h, em via pública, em frente à uma residência localizada na rua Rufino Leão, n.º 1068, bairro da Cidade Nova, na cidade de Igarapé-Miri, o recorrente, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraíram, com emprego de violência e grave ameaça, causada pelo emprego de arma de fogo, tipo revólver, não apreendido, um aparelho celular e a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais, pertencente às vítimas Paulo Sérgio Sardinha Ferreira e Benedito Nazaré Braga.

Naquele dia, as vítimas encontravam-se em frente á uma residência quando foram abordados pelo recorrente e outro companheiro de crime, não identificado, aquele apontando a arma de fogo, e este recolhendo os objetos das vítimas.

Neste ínterim, às proximidades do local, estava o denunciado Janilson, mototaxista, que prestava auxílio aos assaltantes, dando fuga a eles após a prática do delito, inclusive, este procurou as vítimas, após o assalto, para devolver-lhe seus documentos.

A autoria e a materialidade restaram comprovada pelo depoimento das vítimas e das testemunhas.

Devido ao fato, o apelante e seu companheiro foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, § 2.º, incisos I e II, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 18 de janeiro de 2010.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de mérito, absolvendo o denunciado Jonilson Machado da Silva e condenando do recorrente Daniel Barbosa Paiva, datada de 01 de outubro de 2021, contra a qual a acusação recorreu pugnando:

(i)

A absolvição pela insuficiência de provas;

(ii)

Pela revisão e redução da pena-base aplicada, em razão da neutralidade do vetor circunstâncias do crime;

(iii)

Na oportunidade de manutenção do vetorial que seja observado o precedente firmando no âmbito do STJ a aplicação do critério 1/6 para valoração das circunstâncias judiciais;

(iv)

Readequação do regime inicial da pena;

Constam as contrarrazões ao recurso, com o MP se manifestando pelo conhecimento do recurso interposto e no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
des
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas da prática do crime em face das vítimas Paulo Sérgio e Benedito Nazaré.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes, diante das declarações das vítimas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Segundo consta dos depoimentos das vítimas em mídia de disco, ambos estavam em frente à uma residência, conversando, quando foram assaltados. Apontam, sem dúvidas que foram rendidos pelo recorrente, que era quem portava arma de fogo e mais um companheiro de crime, que recolhia seus pertences.

Como se ouviu na mídia de disco, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

DOSIMETRIA DA PENA: DA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do critério circunstâncias do crime.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“restou evidenciado nos autos com o réu praticou com crime em companhia de seu comparsa, o que configura concurso de agentes, situação a evidenciar a gravidade das circunstâncias do crime praticado, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu
.”

Segundo consta da oitiva das vítimas, o recorrente estava em companhia de uma pessoa, que junto consigo praticou o assalto.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

(...)

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Por esta razão, mantendo apenas o vetor circunstâncias do crime e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem causas atenuantes ou agravantes da pena.

Não há causa de diminuição de pena. há causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, majorando a pena em 1/3 e fixando a pena em definitivo em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

O regime inicial de cumprimento da pena permanecerá sendo o semiaberto, ex vi legis, art. 33, § 2.º, alínea c, do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena definitiva do recorrente,
que, fixo-a em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
, a ser cumprido no regime semiaberta.

É como voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024